Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-08.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica empréstimo via cartão com reserva de margem consignável. CCB assinada fora do âmbito da ICP-Brasil. Impugnação. Aplicação do art. 10, §2o, da MP 2.200/01 e do art. 411, inciso III, do CPC, bem como do Tema no 1.061 dos recursos repetitivos. Registro visuais (selfies) e de dados da operação eletrônica (IP e geolocalização) que deviam ser escrutinados para

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica empréstimo via cartão com reserva de margem consignável. CCB assinada fora do âmbito da ICP-Brasil. Impugnação. Aplicação do art. 10, §2o, da MP 2.200/01 e do art. 411, inciso III, do CPC, bem como do Tema no 1.061 dos recursos repetitivos. Registro visuais (selfies) e de dados da operação eletrônica (IP e geolocalização) que deviam ser escrutinados para comprovação da autenticidade, integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados. Irrelevância da relação custo-benefício da produção da prova. Recebimento de valores em conta-corrente que só interessa à síntese da relação jurídica e futura compensação. Descumprimento do ônus probatório pelo réu. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada. Restituição do indébito devida na forma do Tema no 929 do C. STJ. Danos morais ora reconhecidos. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.